Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-91.2017.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME - CNPJ: 23.318.032/0001-35 (RECORRENTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), M. A. G. SIQUEIRA - EPP - CNPJ: 18.477.681/0001-49 (RECORRIDO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001313-91.2017.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente:

M.A.G. SIQUEIRA – EPP

Recorrido:

M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS
.
CONTRATO DE TRANSPORTE. MERCADORIA QUE CHEGOU AO DESTINO IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação. Em assim sendo, tanto o artigo 8º, inciso II, da lei 9.099/95, como também o artigo 74 da lei Complementar 123/2006 garantiram as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Quanto a questão de extinção do feito por necessidade de laudo pericial, verifico que os documentos anexados aos autos são suficientes
para o julgamento da causa, razão pela qual não acolho a preliminar.

3. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e danos morais que
M C FUGIMOTO (CILANTRO GASTROBAR)
promove em face de
PICK UP TRANSPORTES – M A G SIQUEIRA – EPP
, alegando que em 13/07/2017 contratou os serviços da reclamada para transportar 2 caixas de carne Angus, sendo 10kg de “Choriço de Ancho” e 10kg de “T-Bone”, de Rondonópolis para Barra do Garças, sendo que a encomenda deveria chegar ao destino no dia 14/07/2017 pela manhã, no entanto, informa que somente teve acesso ao produto transportado no dia 15/07/2017, por volta das 12h30min, estando toda a mercadoria estragada, isto é, imprópria para consumo
.

4. As partes celebraram contrato de transporte sendo que o artigo 750 do CC dispõe que
“Art. 750.
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”.
A
regra estabelecida é da responsabilidade objetiva do transportador em relação ao produto transportado, de modo que não se faz necessária a apuração de culpa na avaria da carga, ficando o transportador isento de culpa somente nas hipóteses de força maior ou fortuito externo, que não é o caso dos autos.

5. Entendo que o valor da indenização deve se ater a importância dispendida pelo Recorrido, isto é, o valor da mercadoria, R$ 744,60 e o gasto com o transporte, R$ 45,00, totalizando o montante de
R$ 789,60.

5. Para caracterização de lucros cessantes há necessidade de efetiva comprovação da sua ocorrência, o que não restou comprovado nos autos.

6. Dano material que deve ser reduzido para
R$ 789,60
.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e danos morais que
M C FUGIMOTO (CILANTRO GASTROBAR)
promove em face de
PICK UP TRANSPORTES – M A G SIQUEIRA – EPP
, alegando que em 13/07/2017 contratou os serviços da reclamada para transportar 2 caixas de carne Angus, sendo 10kg de “Choriço de Ancho” e 10kg de “T-Bone”, de Rondonópolis para Barra do Garças, sendo que a encomenda deveria chegar ao destino no dia 14/07/2017 pela manhã, no entanto, informa que somente teve acesso ao produto transportado no dia 15/07/2017, por volta das 12h30min, estando toda a mercadoria estragada, isto é, imprópria para consumo.

Assim, requer a condenação da Requerida no valor de R$ 4.159,20 referente ao dano material (R$ 744,60 pela aquisição da carne; R$ 45,00 pelo transporte e R$ 3.369,60 pelos lucros cessantes) e R$ 15.000,00 a título de indenização pelo dano moral.

Contestado o feito foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

CONDENAR o Reclamado M. A. G. SIQUEIRA - EPP a pagar a quantia de R$ 4,159,20 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos) ao Reclamante M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME , a titulo de dano material, valor com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (404 e 405 do CC) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação dessa sentença (Súmula 362 do STJ).

Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente M.A.G. SIQUEIRA - EPP, nas razões recursais, suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa do Autor e a necessidade de extinção do feito ante a complexidade da causa. Quanto ao mérito alga a inexistência de provas quanto ao fato, pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021